Tribunal: TJMT
Processo: 1015498-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015498-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLA MICHELLE OLIVEIRA ANDRADE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDO.
RECURSO DA DEFESA.

1. PEDIDO DE AFASTAMENTO.
ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME. RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIOS PENAIS SUJEITOS ÀS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.084 DO STJ. EXISTÊNCIA DA HEDIONDEZ POR EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 927 DO NCPC E ART. 3o. DO CPP.
2. PREQUESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1
. Além de o tráfico de drogas ser um dos delitos que mais contribuem para a insegurança pública,
sua natureza e tratamento penal demandam análise mais profunda com enfoque, também, na
saúde pública e suas consequências, principalmente no Brasil em que, devido as suas extensas fronteiras com outros países – alguns produtores de drogas - é mundialmente conhecido como a principal rota de envio da cocaína da América do Sul para a Europa.

1.2.
Com efeito, e também em observância aos precedentes das Câmaras Criminais deste e. TJMT (
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1002201-96.2022.8.11.0000) ao que tem, de forma unânime, decidido o e. STJ, e visando, ademais,
observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como, evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias, deve ser mantido o entendimento de que a Lei n. o 13.964/19 não afastou, as consequências mais rígidas da Lei n. 8.072/90 do crime de narcotráfico, não obstante tenha revogado o §2.o do art. 2.o da lei, pois, o tratamento mais severo e, portanto, sua equiparação decorre acima de tudo, da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.

1.3.
Considere-se ainda o teor dos arts.

926
a 928, da Lei Federal no 13.105/2015 – NCPC - (
aplicado analogicamente ao processo penal, por força do art. 3o do CPP) segundo o qual deve ser observada nos julgamentos a jurisprudência dos tribunais superiores sobre a matéria
sub examine
, a qual coincide com o resultado deste julgamento.

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
Carla Michelle Oliveira Andrade
, contra a decisão anexada sob o ID 138199171,

nos autos do
PEP no. 0003406-29.2015.8.11.0064
, em que o
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
indeferiu
o pedido da defesa para
afastar a hediondez
equiparada do crime de tráfico de droga e
deixou de aplicar a fração de 20% (art. 112, I, da LEP), para fins de progressão regimental.

Inconformada, a Defesa sustenta que o delito de tráfico de droga
deixou de ser equiparado a hediondo
, haja vista, a revogação expressa do §2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), razão pela qual deve incidir em benefício da agravante (reincidente - art. 112, II LEP), o
percentual de 20%
para fins de progressão regimental
prequestionando
toda a matéria (ID 138199172).

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público pugna o
desprovimento
do agravo interposto (ID 138199174).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 138199175).

A d. PGJ é pelo
desprovimento
ao agravo, em parecer cuja ementa segue em transcrição (ID 138384166):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE COMPUTO DA FRAÇÃO DE CRIME COMUM (16%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME QUANTO A PENA APLICADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 20% (ART. 112, II, LEP), AO ARGUMENTO DE QUE COM O ADVENTO DA LEI 13.964/19 HOUVE REVOGAÇÃO DO § 2o, DO ART. 2o DA LEI 8.072/90 DEIXANDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DE SER EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO ACOLHIMENTO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO DE TRÁFICO É EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO HOUVE REVOGAÇÃO DO CAPUT DO ART. 2o DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS O QUAL MENCIONA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO CRIME COMUM PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO AO AGRAVO
”. (Destaque do original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Segundo a d. Defesa, a partir do advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), e a consequente revogação do §2o do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos não encontraria mais amparo no ordenamento jurídico.

Este tema há tempos vem me chamando atenção para um olhar mais crítico porque realmente, com o advento do pacote anticrimes, formou-se uma lacuna com interpretações polêmicas as quais, por certo, serão alvo de acaloradas discussões e estudos nos Tribunais Brasileiros afora até que, enfim, alcance a mais alta Corte de Justiça e,
quiça
, o tema seja esclarecido,
de forma a permitir a estabilização e coerência da jurisprudência.

Realmente, os argumentos da Defesa são valiosos, a narcotraficância não está elencada no taxativo rol de crimes hediondos e
o dispositivo legal que previa a equiparação não mais existe.

E
ssa situação e a “atecnia” do Pacote Anticrime- Lei n. 13.964/19-, em uma visão estrita, faz entender que o
crime de
tráfico
deveria ser tratado como
crime comum
, especialmente no que diz respeito à progressão regimental.

O raciocínio, embora repleto de bons argumentos e amparado em regras internacionais, ainda se apresenta falho e pensar assim, com toda
vênia
, seria não só cair em um
abismo
entre o mundo do Direito
–
habitado por nós, operadores da Justiça
–
e o mundo real do cidadão brasileiro
, como também banalizar o tráfico de drogas e em um verdadeiro retrocesso, causar mais insegurança jurídica, pública e nacional; não é demais, aliás, registrar que o Brasil,
por ser o maior país da América do Sul, mantém extensas fronteiras com 10 países
[1]
e, em razão disso é bastante atrativo para que os narcotraficantes utilizem nossas rodovias como rota para o transporte de drogas.

Com efeito, não só em observância ao
dever de estabilização dos precedentes judiciais (
art
.
926
do Código de Processo
Civil
), por intermédio do qual os princípios da segurança jurídica e da isonomia são concretizados, mas também, analisando o tema
com olhar para a
saúde pública
e suas
consequências
na própria criminalidade, entendo que a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos deve ser mantida.

Em suma,
um
delito hediondo
é entendido como aquele
revoltante, que causa maior aversão à coletividade
e que lesa, de
maneira grave
, bens jurídicos essenciais à dignidade humana; nesse ponto, sejamos francos, o tráfico de drogas
não só envolve uma cadeia produtiva e comercial ilegal, desbordando para o aliciamento e corrupção de menores, mas também é o grande causador da crescente ondas de outros tantos crimes (furtos, roubos, homicídios, latrocínios), formando um cenário que alimenta a corrupção policial e que, até mesmo, desencadeia em mais um problema gravíssimo de saúde pública: a dependência química.

Vale dizer: O tráfico de drogas, apesar de não estar inserido no rol do art. 1o, da Lei 8.072/90, é
igualmente grave

ou até mais repugnante do que os recentemente incluídos pelo pacote anticrimes
(a exemplo do delito de posse
/ porte ilegal de arma de fogo
de uso proibido) e sempre teve um tratamento penal mais severo por determinação do artigo art. 5o, XLII, da CF/88.

Assim,
nos termos do que tem entendido o STJ
(e com o qual
faz coro as três Câmaras Criminais deste TJMT
), a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda não decorre da Lei de crimes Hediondos mas sim, da previsão constitucional consubstanciada no art. 5o, XLII, da Constituição Federal/88, ao dispor que
“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”
.

Com efeito, embora o art. 2o da Lei n. 8.072/90 tenha sido parcialmente revogado, o
caput
do dispositivo permanece inalterado, intocado, repisando o comando constitucional e estabelecendo que os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto (inciso I) e fiança (inciso II) e, portanto, merecem maior repreensão e não podem ser tratamento como crimes comuns.

E apenas para que se registre, ainda sobre a Lei n. 8.072/90, veja que mesmo com a revogação parcial do art. 2o, ainda assim, a lei faz menção a existência da “hediondez por equiparação”, ao inserir no rol de hediondos no art. 1o (inc. V), “
o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou
equiparado”
; conclui-se, pois, que a exclusão do §2o, do art. 2o, deu-se apenas para os fins de cálculos fracionários (progressão regimental - art. 112, LEP) e não para retirar a natureza do tráfico de drogas e muito menos trata-lo como crime comum.

Enfim, a questão aqui trazida para análise já foi objeto do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1002201-96.2022.8.11.0000
, julgado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, que ressaltou a natureza equiparada do crime de tráfico de drogas, cabendo destacar:

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 haja normatizado a aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda, sequer por equiparação, não alterando a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada, que continua sendo hediondo por equiparação
” (TJMT – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1002201-96.2022.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 9.6.2022) – negritei.”

Da mesma forma, o STJ se manifestou em
diversas ocasiões
, inclusive, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.918.338/MT, de relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, ocorrido no dia 26/05/2021, pela sistemática dos recursos repetitivos (
Tema n.o 1.084
), em que, tratando no caso concreto de condenados pelo crime de tráfico de drogas, assentou a tese reconhecendo a possibilidade da aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da Lei n.o 7.210/84 a condenados por crime hediondos ou
equiparados a hediondos
que fossem reincidentes
genéricos
.

A propósito:

Tema 1.084
: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo
ou equiparado
sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

E, em recentes decisões, as
Quinta e Sexta Turmas da c. Corte da Cidadania

firmaram o entendimento
de que as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) na Lei n. o 8.072/90
não afastaram a natureza hedionda por equiparação do delito de tráfico de entorpecentes
, uma vez que esta caracterização decorre de expressa previsão constitucional (art. 5.o, inc. XLIII, da CF/88), como se verifica dos seguintes julgados:

“I - Em que pese as considerações da defesa, não assiste razão à instituição impetrante, porquanto o entendimento desta Corte é que a revogação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 não afastou a equiparação a delito hediondo do crime de tráfico de drogas, uma vez que tal equiparação não deriva desta legislação, mas sim da previsão do inciso XLIII, do art. 5o, da Constituição Federal. Precedentes. III - Muito embora a Lei no 13.964/2019 traga a previsão expressa que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado, todavia foi explícito em referendar o já sedimentado na jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal que fez distinção exatamente para afastar a hediondez somente do tráfico privilegiado quando decidiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC n. 118.533/MS, Tribunal Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 16/9/2016 - grifei), não sendo possível estender ao tráfico do caput do mesmo artigo. IV - Nesse mesmo sentido, em análise contrario senso, o entendimento recente desta Corte no julgamento do Tema 1.084, pelo rito dos recursos repetitivos, tendo como representativo da controvérsia o REsp n. 1.918.338/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021), onde ficou pacificado o entendimento da possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, sendo que o caso versava exatamente sobre condenado por tráfico de entorpecentes. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no HC n. 740.447/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022) – destaquei.

“1. Os precedentes das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que, diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas (AgRg no HC n. 736.796/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022) . 2. Conforme salientado no julgado supra, o § 5o do art. 112 da Lei de Execução Penal excepcionou da regra de progressão dos crimes hediondos e equiparados o tráfico privilegiado descrito no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Daí é possível inferir que os incisos do caput do art. 112, ao se referirem aos delitos hediondos e equiparados, abarcaram o tráfico de drogas. 3. Agravo regimental improvido” (STJ - AgRg no HC n. 745.925/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – destaquei.

À luz dessas ponderações, não só para evitar o retrocesso na legislação penal e a banalização do crime de tráfico,
mas também, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como, obstar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e, também, no âmbito dos Tribunais Superiores (
art. 926 e 927, do Código Civil, aplicado aqui analogicamente por força do art. 3o do CPP
),
entendo que
não há falar em afastamento do caráter equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas
.

Desse modo, mantenho intacta a decisão de
138199171, que manteve
o
percentual de 40%
(ou
fração de 2/5
) para fins de progressão regimental referente ao crime de tráfico de drogas (reincidente genérico e crime equiparado a hediondo), previsto no
art. 112, inciso V, da LEP
( Sobre o tema, vide: AgRg no HC n. 741.459/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Por fim, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal manejado, e, no mérito, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

[1]
Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, e Guiana Francesa

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022